Tribunal: STJ
Processo: 5007066-29.2021.4.03.6130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872203 - SP
(2025/0056250-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
E SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
HELENA SORIANI - SP390916
TAMIRIS FREIRE DE OLIVEIRA - SP451184
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO
NEGATIVO.
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO.
1. O agravo interno, de acordo com o disposto no
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC, é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento
a recurso especial interposto contra acórdão que está em
conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento
de recursos repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar
eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo
em face da realidade do processo.
2. "Não é cabível a interposição de agravo em recurso especial
contra decisão que inadmite o recurso especial com fundamento em
matéria repetitiva ou com repercussão geral. Isto porque o único
recurso cabível é o agravo interno na própria Corte de origem.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.890.526/GO,
Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2023,
23/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.131.948/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.222.083/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fd2e1f1-3ded-4598-9fa4-9c926c663747

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fd2e1f1-3ded-4598-9fa4-9c926c663747

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872203 - SP (2025
/0056250-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LEDVANCE
BRASIL
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ELETRONICOS E SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
HELENA SORIANI - SP390916
TAMIRIS FREIRE DE OLIVEIRA - SP451184
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO
NEGATIVO.
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO.
1. O agravo interno, de acordo com o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a
recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade
com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos
repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar eventual
falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da
realidade do processo.
2. "Não é cabível a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que inadmite o recurso especial com fundamento em matéria
repetitiva ou com repercussão geral. Isto porque o único recurso
cabível é o agravo interno na própria Corte de origem. Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.890.526/GO,
relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.131.948/SP,
Documento eletrônico VDA53265025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 7f632992-a274-4bd7-a821-7fb3a379883b

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/3/2023,
16/3/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.222.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelas LEDVANCE BRASIL
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
para desafiar decisão por mim proferida, às e-STJ fls. 990/992, em que não conheci do
agravo em recurso especial, por ser incabível da decisão que nega seguimento ao apelo
especial.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial (e-STJ fl.
1.038):
Ocorre que a r. decisão agravada deliberou tão somente sobre o segundo Agravo
em Recurso Especial interposto pela Agravante, nada dispondo quanto à análise
de seu primeiro Agravo em Recurso Especial, o que de pronto justifica a
necessária anulação da r. decisão agravada para que o primeiro Agravo em
Recurso Especial interposto pela Agravante (fls. 621/674) seja devidamente
analisado por este A. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do
CPC.
Igualmente, a r. decisão consignou que o segundo Agravo em Recurso Especial
seria incabível por, supostamente, ter sido interposto em face de r. decisão que
teria negado seguimento ao Recurso Especial.
Sustenta: "a r. decisão agravada deliberou tão somente sobre o
segundo Agravo em Recurso Especial interposto pela Agravante, nada dispondo quanto à
análise de seu primeiro Agravo em Recurso Especial, o que de pronto justifica a necessária
anulação da r. decisão agravada para que o primeiro Agravo em Recurso Especial
interposto pela Agravante (fls. 621/674) seja devidamente analisado por este A. Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do CPC" (e-STJ fl. 1.038).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53265025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 7f632992-a274-4bd7-a821-7fb3a379883b

No presente caso, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso
especial interposto às e-STJ fls. 464/501 ante a aplicação do Tema 504 do STJ e não
admitiu quanto as demais questões, quais sejam, violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (e-
STJ fls. 563/571). Dessa decisão o ora agravante interpôs agravo em recurso especial (e-
STJ fls. 622/674) e agravo interno (e-STJ fls. 729/736). O Tribunal desproveu o agravo
interno (e-STJ fls. 737/742) e rejeitou os embargos opostos (e-STJ fls. 789/796). A parte
autora interpôs novo recurso especial (e-STJ fls. 802/832), o qual não foi admitido (e-STJ
fls. 895/900).
Inicialmente, a alegação do recorrente acerca da necessidade de se
analisar os dois agravos em recursos especiais interpostos, cabe ressaltar que "não é cabível
a interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao
recurso especial com fundamento em matéria repetitiva ou com repercussão geral. Isto
porque o único recurso cabível é o agravo interno na própria Corte de origem. Nesse
sentido:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para
REsp n. 1.890.526/GO,
acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
23/3/2023;
AREsp n. 2.131.948/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
13/3/2023,
16/3/2023;
AREsp n. 2.222.083/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Logo, o agravo em recurso especial interposto às e-STJ fls. 904/924 não merece
conhecimento.
Quanto ao agravo em recurso especial de e-STJ fls. 622/674,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial por estar em
consonância considerando estar o acórdão recorrido em consonância com o julgamento do
tema 504 do STJ e negou provimento quanto as demais questões (violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC), o CPC, em seu
§ 2o, prevê expressamente o cabimento do
art. 1.030,
agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra
acórdão proferido em conformidade com o entendimento da Suprema Corte ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado em repercussão geral ou sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos.
E o
do CPC prescreve que "cabe agravo contra decisão do
art. 1.042
presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário
ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Documento eletrônico VDA53265025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 7f632992-a274-4bd7-a821-7fb3a379883b

Assim, o agravo em recurso especial interposto para questionar a
aplicação do precedente repetitivo firmado pelo STJ é manifestamente inadmissível e, por
isso, não deve ser conhecido, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC
ART. 1.022
ATRELADA À QUESTÃO DISCUTIDA NO PRECEDENTE VINCULANTE.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. Há muito a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Ag
1.154.599/SP, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, adotou o
entendimento de que é incabível agravo interno contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos,
inclusive no que concerne à alegada violação do
do CPC/73, quando esta
art. 535
se encontra atrelada à matéria enfrentada no precedente.
2. Ademais, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil vigente,
o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com
base no
I, b, do mesmo Código Processual é o agravo interno.
art. 1.030,
3. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição
de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro,
desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2243742/RS,
julgado em
DJe de
).
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.030,
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO
1. O único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às
instâncias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em
consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo
Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que
não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível.
Documento eletrônico VDA53265025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 7f632992-a274-4bd7-a821-7fb3a379883b

Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp 2148444/PB,
Turma, julgado em
DJe de
).
13/2/2023,
16/2/2023
Ademais, verifica-se que o recorrente objetiva, por meio da alegação
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, afastar a tese jurídica fixada no Tema 504 do
STJ, motivo por que o agravo não merece ser conhecido.
Por fim, cabe acrescentar que, ainda que superado o supracitado
entendimento, o recurso especial não prosperaria, pois o fundamento basilar da decisão que
negou seguimento ao recurso especial consiste na coincidência entre o acórdão do Tribunal
regional e o precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 504), sendo
certo que todas as demais argumentações trazidas no agravo referem-se à inaplicabilidade
deste precedente obrigatório, inclusive no tocante à apontada necessidade de sobrestamento
do feito, que também busca, ao fim e ao cabo, afastar a tese jurídica fixada no Tema 504 do
STJ, motivo por que o agravo não merece ser conhecido.
Portanto, impõe-se o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:36
Código de Controle do Documento: 7f632992-a274-4bd7-a821-7fb3a379883b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.872.203 / SP
Número Registro: 2025/0056250-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070662920214036130
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
E SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
HELENA SORIANI - SP390916
TAMIRIS FREIRE DE OLIVEIRA - SP451184
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
E SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
Documento eletrônico VDA54843839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 01500cd6-7d69-4d43-9d71-5f82f7558617

MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
HELENA SORIANI - SP390916
TAMIRIS FREIRE DE OLIVEIRA - SP451184
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 01500cd6-7d69-4d43-9d71-5f82f7558617